Tribunal: TJES
Processo: 5030917-65.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030917-65.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDAURA FERREIRA FERNANDES
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030917-65.2023.8.08.0048

RECTE.:
LINDAURA FERREIRA FERNANDES

RECDOS.:
BANCO BMG SA, AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO INTER S.A. e BANCO C6 S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO RECONHECIDA FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO JUÍZO PRIMEVO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR DOS SERVIÇOS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. LESÃO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7873016. Contrarrazões do Banco BMG no Id. 7873020, do Banco Inter no Id. 7873023, do Will S.A. no Id. 7873026 e do Banco C6 no Id. 78730283.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7873016), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão, sendo que a autora é idosa e aposentada pelo INSS, razão pela qual rejeito a impugnação apresentada pela ré BMG em contrarrazões.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7873015), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral.
Outrossim, julgo parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pela segunda corré Will S/A Instituição de Pagamento, condenando a autora ao pagamento em favor da referida instituição financeira da quantia de R$ 1.260,00 (hum mil, duzentos e sessenta reais), referente à dívida efetivada por meio do cartão de crédito por ela aderido
.
”

Trata-se de ação indenizatória c/c cancelamento de empréstimos fraudulentos sob argumento de que a autora teria sido negativada em razão de empréstimos fraudulentos firmados pelos recorridos. Requereu em sede de liminar que os requeridos cancelem os empréstimos efetuados em nome da requerente e retirem seu nome do Serasa. Pleiteou que os réus juntem os contratos assinados e os documentos referentes, confirmação da liminar e danos morais no valor de R$ 13.200,00 em face de cada ré.

Em suma, a sentença entendeu que as negativações foram referentes à cartões de crédito regularmente contratados pela autora.

A Recorrente pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que não contratou nenhum dos cartões objeto dos autos bem como os endereços constantes são diversos aos da autora.

Primeiramente, insta constatar que
o caso em comento se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia às rés trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que a capacidade de atestar a contratação é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar a consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços das rés, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que há fortes indícios de fraudes nos contratos de cartões de crédito juntados pelas rés.

Analisando-se a tese e os documentos juntados pela ré Banco C6 (Id. 7872924)
, observa-se que a instituição financeira alegou que a autora possui conta com a ré e no momento da abertura juntou documento pessoal e realizou procedimento de biometria facial (Id. 7872924 - Pág. 8). Ocorre que não juntou contrato assinado pela autora, somente um resumo das condições de funcionamento da conta (Id. 7872925), no qual não consta assinatura, sendo inclusive genérico, já que não há qualificação. Também não explicou a ré sobre o que consistia a dívida, se era de cartão de crédito, empréstimo ou outros serviços. Destaco que os documentos foram juntados livremente em contestação, sem maiores informações.

Nesse sentido, entendo que a instituição financeira C6 não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe cabia, pois não juntou contrato bem como não há informação sobre a suposta dívida que gerou a negativação.

Analisando-se a tese e os documentos juntados pela ré Banco BMG (Id. 7872929)
, o banco alegou que a autora abriu conta digital no banco, utilizou o plástico, mas não pagou a fatura do mês de fevereiro de 2022, o que gerou a negativação. A contratação teria ocorrido em 16/01/2022. Juntou termo de adesão (Id. 7872930), no qual não consta assinatura nem física e nem digital, somente um código hash. Juntou documento pessoal (Id. 7872930 - Pág. 10/11), selfie (Id. 7872930 - Pág. 12) e comprovante de residência (Id. 7872930 - Pág. 13), este último vem a ser uma fatura da Will S.A., também ré nos autos.

Na fatura de fevereiro/2022, que teria gerado a negativação, aparece somente uma compra com descrição “RECARGA*DAVIFERNAND”, no valor de R$ 638,54 (Id. 7872931 - Pág. 3). Na fatura de março/2022 novamente aparece uma compra com o mesmo nome, no valor de R$ 10,00 (Id. 7872931 - Pág. 4). Demais faturas constam somente juros e multas.

Dito isso, entendo que não pode ser tida como válido o contrato na forma procedida pela ré, mediante a utilização de "código hash". Os "códigos hash” inclusos não se prestam a atribuir identificação a quem os tenha elaborado, mas apenas para o fim de garantir a inviolabilidade do documento, sendo que não há informações completas da assinatura.

Além disso, alguns dados pessoais da autora são divergentes, tais como endereço residencial (a autora declarou residir no Bairro Jardim Guanabara, mas na contratação foi informado endereço em Nova Carapina II), telefone e o e-mail, os quais a recorrente afirmou que nunca possuiu. Nesse sentido, entendo que a instituição financeira BMG também não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe cabia, haja vista a divergência de informações, a ausência de documentos aptos a comprovarem as alegações bem como os indícios de fraude demonstrados.

Analisando-se a tese e os documentos juntados pela ré Will S.A. (Id. 7872933)
, observa-se que a instituição financeira alegou que a autora abriu conta digital no PAG!, mas não pagou as faturas do cartão de crédito, o que ensejou a negativação.

Da análise dos documentos juntados, observa-se que na fatura juntada de fevereiro/2022 há duas compras com nome “Picpay**aj5*luanacoviz” nos valores de R$ 450,00 e R$ 179,49 e uma compra com nome “Mp *roupas” no valor de R$ 630,00 (Id. 7872984 - Pág. 2). Demais faturas são somente juros, multa e IOF.

Novamente os dados informados são diferentes, como telefone e e-mail (Id. 7872933 - Pág. 8), sendo
os mesmos fornecidos ao Banco BMG. O endereço residencial mais uma vez é diverso, no bairro Barcelona, sendo que a autora declarou residir em Jardim Guanabara.

Também não foi juntado contrato assinado, seja fisicamente ou digitalmente, somente tela sistêmica e a contratação teria ocorrido em janeiro de 2022. Foram juntadas duas fotos, claramente feita em momentos diferentes (Id. 7872933 - Pág. 9). Veja-se:

Chama a atenção que as contratações no Banco BMG e no Will S.A. foram realizadas na mesma época, em janeiro de 2022, mas na primeira foi informado endereço em Nova Carapina II e na segunda em Barcelona.

A ré também juntou AR (Id. 7872933 - Pág. 12), o qual teria sido assinado pela autora, mas as assinaturas são diferentes e o número de identidade informado também é diverso. Veja-se:

AR juntado pelo Will:

RG juntado pela autora (Id. 7872892):

Nesse sentido, entendo que a instituição financeira Will S.A. também não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe cabia, haja vista a ausência de contrato, de documentos habéis a comprovar a regularidade das alegações, de divergência de informações e de indícios de fraude.

Analisando-se a tese e os documentos juntados pela ré Banco Inter (Id. 7872990)
, a instituição financeira alegou que a autora adquiriu cartão de crédito vinculado a conta digital Inter. A ré não juntou contrato. Vê-se que a contratação ocorreu em janeiro de 2022, mesma época do BMG e Will S.A. Das faturas juntadas, observa-se que na com vencimento em fevereiro de 2022 (Id. 7872993 - Pág. 2) houve compras na “Shopping Inter”, com valores significativos, e também compras com movimentação “Recargapay Davifernand”, uma com valor de R$ 3.578,62. Demais faturas são somente juros, multa e IOF e na de março de 2022 constam novas compras com movimentação “Recargapay Davifernand”. O endereço constante é em Nova Carapina II, sendo que a autora alegou residir desde sempre em Jardim Guanabara (Id. 7873000 e 7873001). O telefone e e-mail são os mesmos impugnados.

Nesse sentido, entendo que a instituição financeira Banco Inter também não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe cabia, haja vista a ausência de contrato, de provas hábeis a comprovar a regularidade das alegações, de divergências de dados e de indícios de fraude.

Convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação.

Observo que um dos réus, Banco Inter, alegou já ter dado baixa na restrição, contudo esta somente ocorreu em 02/01/2024 (Id. 7872999), após o ajuizamento da ação, sendo devido portanto o dano moral. Além disso, a tutela ainda é útil, mesmo em face do referido banco, a fim de se evitar nova negativação decorrente do mesmo fato. O réu Will Bank S.A. também alegou que a autora possui negativações pretéritas, contudo todas as restrições são objeto dos presentes autos, como se vê no Id. 7872894, razão pela qual não é aplicável a Súmula 385 do STJ.

Assim, pelos fatos e fundamentos expostos, entendo que os recorridos não cumpriram com seu ônus de comprovar a legalidade da negativação objeto dos autos, nos moldes do artigo
6º, VII, do CDC, vez que há uma série de divergências nos dados informados, compras suspeitas, “
selfies
” parecidas e nenhuma das rés juntou contrato regularmente firmado, em que
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer atos ilícitos praticados pelos réus/recorridos, assim como declarar inexigíveis os débitos objetos dos autos, quais sejam, R$ 630,00 do Will S.A. (vencimento 07/04/2022 e contrato 12855404), R$ 771,29 do Banco BMG (vencimento 25/02/2022 e contrato 16756358), R$ 5.751,79 do Banco Inter (vencimento 12/02/2022 e contrato 2306500014795670418), R$ 5.048,28 e R$ 554,08 do Banco C6 (vencimento 10/02/2022, contrato MANCC06986657757 e vencimento 27/01/2022, contrato MANCE06986657757, respectivamente), devendo as rés cancelarem os cartões,
sendo que a exclusão da restrição no órgão depreciativo será deliberado na parte dispositiva.

Noutro giro, quanto a alegada lesão m
oral
é entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano. Além disso,
restou comprovado ato ilícito praticado (contratos fraudulentos) pelas instituições bancárias rés, e não se pode considerar tudo que se registrou acima como sendo situação capaz de gerar mero aborrecimento, mero transtorno, pois a autora foi vítima de fraude e se submete a verdadeira via sacra judicial para se livrar de contratos que não celebrou, motivos pelos quais
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer lesão à personalidade da autora/recorrente
.

R
elativamente ao
quantum
indenizatório, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional a fixação do valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no
montante
de R$ 10.000,00 (
dez

mil reais), solidariamente,
quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, quanto ao pedido contraposto da ré Will S.A.
de pagamento de R$ 1.260,00 referente à dívida do cartão, tendo sido
declarado inexigíveis os débitos objetos dos autos,
voto pela reforma da r. sentença para julgar improcedente o referido pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, declarando inexigíveis os débitos objetos dos autos (Id. 7872894), cabendo às Recorridas BANCO BMG SA, AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (Will S.A.), BANCO INTER S.A. e BANCO C6 S.A., procederem com as baixas em seu sistema, no prazo de 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos, devendo também cancelarem os cartões referentes.
Condeno, solidariamente,
os Requeridos BANCO BMG SA, AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (Will S.A.), BANCO INTER S.A. e BANCO C6 S.A., a indenizarem a requerente LINDAURA FERREIRA FERNANDES na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais com correção e juros pela Selic a partir deste julgamento colegiado.
DETERMINO ainda, EM SEDE LIMINAR E EM DEFINITIVO, INCONTINENTI, A EXPEDIÇÃO PELA SECRETARIA DESTA TURMA RECURSAL, INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO, DE OFÍCIOS AO SPC/SERASA para baixarem de imediato, a inscrição havida em nome da Recorrente LINDAURA FERREIRA FERNANDES (CPF Nº 069.866.577-57), INCLUÍDA A PEDIDO DE
BANCO BMG SA, AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (Will S.A.), BANCO INTER S.A. e BANCO C6 S.A. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto da ré Will S.A.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à recorrente, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)